Tribunal: STF
Processo: ARE 1601789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS.
Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal de cooperativa que realizam reuniões ordinárias mensais são segurados obrigatórios do RGPS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 148, §2º, II; 150, I, e §§3º e5º; 152; 155, §1º, II, e §2º, III, VI, VII, IX, “b”, X, “d”; 156; e 195, I, "a",  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Em face do princípio da solidariedade que informa a Seguridade Social, a regra geral é que o exercício de atividade remunerada implique filiação ao Regime Geral da Previdência (art. 9º, §12, do Decreto nº. 3.048/99). Nesse passo, o art. 12, V, alíneas 'g', da Lei nº 8.212, de 1991, dispõe que são segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte individual , aqueles que prestam serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter eventual; de sua vez, o art. 28, III, define o salário de contribuição para contribuinte individual: a remuneração auferida durante o mês .
Atividades cuja frequência não seja permanente, ainda que regular, enquadram-se no conceito de eventual, compreensão que se pode tomar de empréstimo da própria compreensão que a Justiça do Trabalho possui a respeito (TRT da 4ª Região, 3ª Turma, 0020491-61.2020.5.04.0302 REMNECRO, em 21/03/2023, Desembargador Gilberto Souza dos Santos; TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0020997-41.2019.5.04.0021 ROT, em 02/09/2022, Desembargador Carlos Alberto May).
No caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao enquadramento dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Unimed-RS como segurados obrigatórios da Previdência Social, a saber se é legítima a cobrança de contribuições previdenciárias sobre as remunerações a eles alcançadas.
A Unimed-RS constitui a Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul, (Ev. 1.3, p. 2 e 3), que possui como finalidade institucional a representação de suas sócias junto aos organismos nacionais do Sistema Unimed. Para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, a entidade possui um Conselho de Administração — constituído pelo Presidente da Unimed-RS e por Conselheiros eleitos em Assembleia Geral — a quem compete planejar estratégias, aprovar normas e controlar os resultados das operações da Federação (art. 48 a 51 do Estatuto Social); e um Conselho Fiscal ao qual compete a fiscalização sobre as atividades da entidade (art. 75 a 79 do Estatuto Social, Ev. 1.3).
Tanto o Conselho de Administração como o Conselho Fiscal possuem reuniões ordinárias mensais e extraordinárias quando necessário , conforme previsto de forma expressa nos art. 50, inciso I, e art. 76, caput, do Estatuto Social, sendo os conselheiros remunerados por meio de cédulas de presença.
Ainda que as atividades possam não ser de gerência direta, os membros do conselho prestam serviços remunerados à apelante, como pode ser deduzido do próprio estatuto da UNIMED, em tempo transcrito na petição inicial: (...)
Diante do acima exposto, os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Unimed RS prestam serviços de natureza urbana à empresa, em caráter eventual , sem relação de emprego com a autora e, portanto, são enquadrados como contribuintes individuais da Previdência Social, nos termos do art. 12, inciso V, alínea 'g', da Lei nº 8.212, de 1991.
Como bem assentado pelo juízo a quo, "[n]o caso dos Conselheiros, que comparecem uma vez por mês às reuniões do Conselho, não é possível afirmar que se trata de trabalho habitual, como afirma a demandante. Está presente a eventualidade, sendo certo que esses profissionais não se f ixam a uma única fonte de trabalho. Ou seja, trata-se de segurado obrigatório, na categoria de contribuinte individual, com a exata subsunção do fato à norma".
Dessa forma, é obrigatório o recolhimento de contribuições previdenciárias pela empresa, na forma do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, sobre a remuneração paga aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Unimed-RS, considerados contribuintes individuais, nos termos do art. 12, inciso V, alínea 'g', da Lei nº 8.212, de 1991.
Deve ser mantida, portanto, a sentença recorrida

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente